Tribunal: TJMT
Processo: 0002537-21.2013.8.11.0037
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002537-21.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NESTOR LUIZ - CNPJ: 08.446.710/0001-51 (APELADO), NESTOR LUIZ - CPF: 143.034.009-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Câmara de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT.

Apelação Cível nº 0002537-21.2013.8.11.0037
Recorrente: Estado de Mato Grosso
Recorrido: Nestor Luiz – ME e Nestor Luiz

Relator: Juíza Christiane da Costa Marques Neves

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, consistente na inexistência de citação válida do devedor, falecido antes de qualquer vínculo jurídico-processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio ou herdeiros quando o executado falece antes de ser validamente citado e não se constata a existência de inventário ou sucessores regularmente constituídos nos autos.

III. Razões de decidir
3. A citação é pressuposto essencial de validade do processo, inclusive nas execuções fiscais, sendo indispensável para que se forme a relação jurídica processual entre as partes.
4. A citação por edital, anteriormente realizada, foi corretamente declarada nula por ausência de diligências efetivas e exaustivas para localização do devedor.
5. Comprovado o falecimento do executado antes da citação válida, é inviável a formação válida da relação processual, inexistindo legitimidade para prosseguimento da demanda contra o espólio ou herdeiros.
6. A inexistência de inventário ou sucessor regularmente nomeado nos autos impede o redirecionamento da execução, impondo-se a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O falecimento do devedor antes da citação válida inviabiliza a constituição válida da relação processual e impõe a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. 2. A inexistência de inventário ou de sucessor regularmente habilitado impede o redirecionamento da execução ao espólio.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CC/2002, art. 1.997; LEF, art. 8º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível 1004218-55.2017.8.11.0041, Rel. Juiz Alexandre Elias Filho, j. 21.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra a
sentença que extinguiu a Execução Fiscal
movida em face de
Nestor Luiz – ME e Nestor Luiz
, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de validade: a inexistência de citação válida do devedor antes do seu óbito, ocorrido em 08 de maio de 2020.

A presente execução fiscal foi ajuizada em
03 de abril de 2013
, com base na
Certidão de Dívida Ativa n. 20125054
, regularmente inscrita, referente a débitos de ITCD apurados em processo administrativo tributário.

O valor original da dívida era de R$ 3.767,09, atualizado na data da propositura para R$ 13.023,26, acrescido de 10% de honorários advocatícios, totalizando R$ 14.325,58.

O processo enfrentou
inúmeras dificuldades na citação dos executados
, com tentativas frustradas via correio e oficial de justiça, o que levou, ainda em 2014, à realização de
citação por edital
, posteriormente
declarada nula
por ausência de exaurimento prévio de diligências para localização do devedor (id.:
235286795 - Pág. 58)
.

Em decorrência do insucesso das medidas constritivas (BACENJUD, RENAJUD e mandado de penhora), o feito permaneceu suspenso até que, após novas diligências e certidão do oficial de justiça informando o suposto óbito do executado, localizou-se, em 2024,
registro de óbito de Nestor Luiz
, ocorrido em 08/05/2020.

Diante da ausência de citação válida antes do falecimento, o juízo de origem julgou extinta a execução fiscal,
sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, IV, do CPC(id.:
235287175)
.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso interpôs apelação
, sustentando a possibilidade de
prosseguimento da execução fiscal aduzindo que o executado foi validamente citado por edital antes do óbito.
Requereu a reforma da sentença.

O recurso foi considerado
tempestivo
, isento de preparo, e devidamente processado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025